Tribunal: TJDFT
Processo: 0763302-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. EXAME ULTRASSOM ENDOSCÓPIO. NÃO PADRONIZADO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM FAVOR DA DEFENSORIA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSO IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duas apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede, o Distrito Federal requer o provimento da apelação, para serem julgados improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, requer seja acolhida a tese de aplicação do Tema de Repercussão Geral no 793 do STF, com o direcionamento do cumprimento da decisão à União, diante da sua responsabilidade pelo financiamento do medicamento pretendido. 1.2. Em seu recurso adesivo de apelação, a autora requer, em observância ao Tema no 1.002 da Jurisprudência de Repercussão Geral do STF, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, tendo em vista o reduzido valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar: 1) necessidade de incluir a União como ré na ação para realização de exame não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS; 2) a legalidade do deferimento da realização do exame de ultrassom ao autor e 3) a correta fixação dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à necessidade de incluir a União como ré na ação para obter medicamento não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS, mesmo sendo registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de prevenir incerteza jurídica, concedeu tutela provisória em 19/04/2023, estabelecendo diretrizes para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento final do RE 1366243 (Tema 1.234), a qual foi assim proferida: “[...] nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 3.1. Cumprindo-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto foi escolhida pela parte autora.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.1. Cabe ao DF prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua.
5. A parte autora, de 55 anos de idade, com histórico de pancreatite alcoólica aguda em 2021, possui diagnóstico de pseudocisto do pâncreas (CID K86.3), apresentando quadro de dor crônica em abdome e dorso, razão pela qual necessita realizar o exame vindicado, consoante documentos médicos acostados aos autos. 5.1. O NATJUS/TJDFT é favorável à demanda, nem assim, os documentos em análise são suficientes para amparar o pedido exordial. O exame requerido em prol da parte autora têm por escopo viabilizar a sua existência e vida digna, garantindo-lhe o direito à saúde de forma eficaz e concreta, a justificar a manutenção da sentença.
6. A Defensoria requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, tendo em vista o reduzido valor da causa. Entretanto, conforme sentença, os honorários já foram fixados por apreciação equitativa, nos termos previstos no artigo 85, § 8o e § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelos improvidos. 8.1. Teses de julgamento: “1. Na presente hipótese o cerne da questão consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento de "exame de cintilografia com leucócitos marcados". 2. Para que seja observada a plena satisfação dos direitos a prestações, como o "direito à saúde", mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 196 da Constituição Federal, Tema no 1.002 da Jurisprudência de Repercussão Geral do STF, art. 85, §2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07192192020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, PJe: 8/8/2022).